Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. COISA JULGADA. REPROPOSITURA. MESMOS FATOS. IMUTABILIDADE.
1. Cuida-se de repropositura de ação de usucapião sobre fração ideal de imóvel em face dos coproprietários, tendo sido a anterior extinta por falta de interesse de agir e transitada em julgado.
2. O recolhimento do preparo é incompatível com o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
3. A coisa julgada nos casos de ausência de interesse de agir, embora seja meramente formal, para ser proposta nova demanda, deve haver alteração nas condições, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, não se prestando a propositura de nova ação à revisão de outra coberta pelo manto da imutabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.